Tribunal: TJDFT
Processo: 0004526-41.2000.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 40, “caput”, da LEF e da jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo de um ano de suspensão do processo c/c respectivo prazo quinquenal prescricional contido no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80 – LEF, tem início automático na data em que a Fazenda Pública tiver ciência a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.
2. Na hipótese, no período compreendido entre 27/09/2004 e a data da prolação da r. sentença apelada (15/04/2021) transcorreram quase 17 (dezessete) anos sem que o exequente tenha adotado postura ativa para a localização dos executados, caracterizando a prescrição intercorrente.
3. Apelação conhecida e não provida.